Tribunal: TJPA
Processo: 0004794-28.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004794-28.2019.8.14.0133

APELANTE: DJALMA EDUARDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Djalma Eduardo de Carvalho contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 302, §1º, II, e 303, §1º, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 20.000,00 à vítima. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a substituição ou redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade apta a sustentar a condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e (ii) estabelecer se é cabível a redução ou substituição da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por documentos constantes dos autos, especialmente boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, laudo necroscópico que aponta como causa da morte anemia aguda decorrente de hemorragia interna por politraumatismo, relatórios do Corpo de Bombeiros e documentação médica da vítima sobrevivente.

4.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais descrevem que as vítimas atravessavam regularmente a via pela faixa de pedestres quando foram atingidas pela motocicleta conduzida pelo apelante.

5.

A existência de faixa de pedestres e sinalização no local impõe ao condutor dever reforçado de cautela, exigindo redução da velocidade e atenção redobrada, dever objetivo de cuidado que não foi observado pelo recorrente.

6.

O conjunto probatório revela-se coeso e harmônico quanto à dinâmica do acidente, evidenciando que a conduta imprudente do apelante contribuiu diretamente para o resultado morte de uma das vítimas e lesões corporais na outra.

7.

A palavra da vítima e das testemunhas, inclusive de agentes públicos que atenderam a ocorrência, possui relevante valor probatório quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foi realizada em conformidade com o art. 45, §2º, do Código Penal, diante da pena aplicada e das circunstâncias do caso.

9.

A prestação pecuniária fixada em R$ 20.000,00 revela-se proporcional e razoável diante da gravidade concreta da infração, que resultou em morte de uma vítima e lesões em outra, bem como do impacto social e familiar decorrente do fato, considerando que a vítima fatal contribuía para o sustento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de que as vítimas atravessavam regularmente a via pela faixa de pedestres evidencia a violação do dever objetivo de cuidado pelo condutor que as atinge, caracterizando culpa em crimes de trânsito com resultado morte e lesão corporal.

2.

Depoimentos da vítima e de agentes públicos, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, constituem fundamento idôneo para a manutenção da condenação.

3.

A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve observar não apenas a capacidade econômica do condenado, mas também a gravidade do fato e a extensão do dano causado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1º, II, e 303, §1º; CP, arts. 45, §2º, e 70; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000863-86.2019.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.04.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0808694-73.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004794-28.2019.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RECORRENTE: DJALMA EDUARDO DE CARVALHO

DEFESA: CRISTIANE DE OLIVEIRA – OAB/PA 13.558

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DJALMA EDUARDO DE CARVALHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a prática do delito previsto nos artigos 302, §1º, inciso II e 303, §1º, ambos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 70 do Código Penal, fixando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (ID 30082594), substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária à vítima no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Segundo a denúncia (ID 30082489), recebida em 28.06.2023 (decisão ID 30082493), narram os autos que em 01/05/2019, por volta das 21h, o denunciado conduzia em alta velocidade o veículo tipo motocicleta descrito nos autos, na rodovia BR 316, em frente à escola Juscelino Kubitschek, no sentido Marituba – Benevides, quando de forma imprudente colidiu com um casal de idosos que atravessava a faixa de pedestres, causando a morte da vítima Raimunda Celia Neves da Conceição e lesão corporal na vítima Domingos Ramos da Conceição.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 31109212), a defesa requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a substituição e/ou redução do valor da pena pecuniária por outra medida restritiva de direito.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31558585), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a decisão objurgada se coaduna perfeitamente ao conjunto probatório produzido, estando autoria e materialidade devidamente comprovada. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33133541) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A defesa requer a absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovados através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como, através do Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega Bop nº 00029/2019.100274-6 (ID

30082483), Laudo Necroscópico nº

2019.01.000212-TAN que atestou que a vítima veio a óbito tendo como causa da morte “anemia aguda decorrente de hemorragia interna, em virtude de politraumatismo” (ID 30082484), Relatório de Ocorrência do Corpo de Bombeiros SISCOB- 381358 (ID 30082486) e Relatório Médico da vítima Domingo Ramos da Conceição (ID 30082487).

A vítima DOMINGOS RAMOS DA CONCEIÇÃO, relatou

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhes que: “juntamente com sua esposa desceu do ônibus na parada localizada na BR 316, quando o sinal fechou para os carros e abriu para os pedestres, o casal atravessou a via a pé e na faixa de pedestres, momento em que aconteceu o fato. Que foram atingidos em cima da faixa de pedestres. Que não recorda quem foi atingido por primeiro. Quando acordou já estava no hospital sendo atendido. Que em decorrência do acidente foi atingido na lateral do corpo e na cabeça e que arcou com os gastos para sua recuperação. Que se recorda que além da sinalização havia luminária no local do acidente.

Que na época ele não trabalhava e quem sustentava a família era sua esposa Raimunda Celia que era pensionista. Com o falecimento dela o depoente passou a se sustentar com a ajuda de outras pessoas.”

A testemunha LUIZ STANLEY MARQUES NASCIMENTO, policial militar, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “foi o primeiro a chegar no local da ocorrência. Viu o condutor da motocicleta, a vítima Domingos e o corpo da vítima Raimunda Celia, todos no chão. Após, a equipe do DETRAN assumiu a ocorrência. Que o acusado não tinha condições físicas de socorrer as vítimas em razão do acidente.”

A testemunha ALMIR DOS SANTOS DA SILVA, agente do DETRAN/PA, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “estava em serviço na Base do Detran com o agente Benedito Silva e foi acionado por condutores para atender ao acidente, que ao chegar no local a ambulância já havia levado a vítima Domingos e o condutor para o Hospital Metropolitano. Ao conversarem com pessoas que estavam no local apuraram que o casal saiu da igreja e ao atravessarem a BR, a pé e na faixa de pedestres, foram atingidos pela motocicleta. Que o corpo da vítima Raimunda Celia estava a mais ou menos 10 metros de distância da faixa de pedestres. Que ao se dirigirem ao Hospital Metropolitano, não conseguiram realizar o exame de teor alcoólico do condutor devido ao atendimento médico pelo qual ele passava no momento. No local havia uma faixa de pedestre, pois se localiza próximo a Escola Juscelino Kubitschek e que após esse sinistro foi instalado um semáforo no local.”

O conjunto probatório constante dos autos revela-se coeso e harmônico quanto à dinâmica do sinistro, evidenciando que as vítimas realizavam a travessia da via pública de forma regular, utilizando a faixa destinada aos pedestres, quando foram surpreendidas pela motocicleta conduzida pelo apelante.

A vítima sobrevivente e as testemunhas, confirmaram de maneira convergente, a existência de sinalização e da faixa de pedestres no local dos fatos. Tal circunstância por si só, impõe ao condutor um dever ainda mais rigoroso de cautela, exigindo redução da velocidade e atenção redobrada ao se aproximar da área de travessia, dever objetivo de cuidado que, ao que se extrai do conjunto probatório, não foi observado pelo recorrente, contribuindo diretamente para a ocorrência do evento danoso.

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à especial relevância probatória dos depoimentos prestados por agentes públicos e vítimas em crimes de trânsito, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos dos autos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303, CAPUT E ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS, RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. ACUSADO QUE APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO RÉU, EM JUÍZO, DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DO FATO. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostra-se apta a embasar a condenação, principalmente quando corroborada com a palavra da vítima
e a própria confissão do acusado de que ingeriu bebida alcoólica antes do fato, sem comprovar sua baixa de glicemia nos autos.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000863-86.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023)

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

DA SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução ou substituição da pena de prestação pecuniária.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o magistrado sentenciante, ao proceder à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, atuou em estrita observância ao disposto no art. 45, §2º, do Código Penal.

No caso concreto, a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido corretamente substituída por duas penas restritivas de direitos, dentre elas a prestação pecuniária.

A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e reparatório, funcionando como instrumento de reprovação da conduta criminosa e, ao mesmo tempo, meio de compensação aos efeitos danosos provocados pelo delito.

No caso em exame, o valor fixado pelo juízo de origem mostra-se absolutamente proporcional à gravidade concreta da infração penal, qual seja, a morte da vítima Raimunda Célia Neves da Conceição, lesões corporais graves na vítima Domingos Ramos da Conceição e profundo impacto social e familiar, visto que a vítima fatal era responsável pelo sustento do núcleo familiar.

Dessa forma, a pena pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se plenamente razoável e proporcional, sobretudo quando considerado o resultado fatal produzido pela conduta do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a fixação da prestação pecuniária deve observar não apenas a capacidade econômica do condenado, mas também a gravidade do fato e a extensão do dano causado. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE E LESÃO CORPORAL. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Alberto Silva dos Anjos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços e pecuniária), e suspensão de obtenção da CNH por 3 meses e 18 dias, pela prática dos delitos previstos no art. 302, §1º, I, e art. 303, §1º, ambos do CTB, em concurso formal (art. 70 do CP). A defesa requereu absolvição por ausência de culpa ou, subsidiariamente, a redução do valor da pena de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura crime culposo de trânsito, especialmente quanto à previsibilidade do resultado; e (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A imprudência do réu ao realizar conversão proibida em rodovia federal, em horário noturno e sem habilitação, configura evidente quebra do dever de cuidado objetivo, gerando risco previsível e resultando em morte e lesão corporal.

2.

A alegada imprevisibilidade do resultado é afastada pela visibilidade da sinalização horizontal e boas condições da via, sendo o acidente consequência direta da conduta do acusado.

3.

A pena de prestação pecuniária, fixada em R$ 20.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade dos fatos e a função preventiva da sanção, levando ainda em consideração a hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imprudência consistente em conversão proibida em rodovia federal, aliada à ausência de habilitação e à boa visibilidade da via, configura culpa penal e torna previsível o resultado danoso.

2.

A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve considerar não apenas a condição econômica do réu, mas também a gravidade da infração e os objetivos preventivo e retributivo da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1º, I, e 303, §1º; CP, arts. 18, II, 45, §1º, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, Embargos de Declaração em ApCrim 5049476-36.2011.4.04.7000, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 23.05.2018; TJ-MG, ApCrim 0002405-26.2020.8.13.0210, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, j. 24.07.2024; TJ-SP, ApCrim 0036610-31.2011.8.26.0050, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 11.05.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808694-73.2020.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso na fixação da prestação pecuniária, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026